Tribunal: CARF
Processo: 10410.721547/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESA DE DEPENDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos no ajuste anual as despesas de dependentes desde que atendam aos requisitos legais e sejam comprovados por documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos documentos judiciais atestando a fixação da verba alimentar e do comprovante dos pagamentos realizados.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.721547/2010-54
ACÓRDÃO
2001-007.408 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JALBAS SOARES DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESA DE DEPENDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos no ajuste anual as despesas de dependentes desde
que atendam aos requisitos legais e sejam comprovados por
documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
DECISÃO OU ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência,
mediante apresentação dos documentos judiciais atestando a fixação da
verba alimentar e do comprovante dos pagamentos realizados.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.408 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721547/2010-54
2
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no
valor de R$ 12.555,33, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 40/47):
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano-calendário 2008,
na qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 8.524,30.
De acordo com a Descrição dos Fatos de fls. 04/08 c/c o Demonstrativo de fl. 09,
foram constatadas as seguintes infrações:
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.655,88, por falta
de comprovação da relação de dependência relativa a Janaína Lopes dos
Santos, não tendo sido comprovada a guarda judicial. A fiscalização
esclarece que a dependente glosada é filha de Maria Telma Lopes dos
Santos, beneficiária de pensão alimentícia judicial;
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 8.563,51.
A fiscalização esclarece que, conforme documentos apresentados pelo
contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal, o valor total
relativo à pensão alimentícia é de R$ 5.688,15 (Informe de Rendimento da
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.408 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721547/2010-54
3
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) e R$ 4.588,58
(pensão alimentícia sobre o benefício do INSS), totalizando R$ 10.276,73;
- dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, no valor de R$ 4.588,58, relativo à Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil; e
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.627,59, relativo
a pecúlio, conforme Comprovante de Rendimentos da fonte pagadora Caixa
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
Cientificado do lançamento em 13/10/2010 (AR à fl. 22), ingressou o contribuinte,
em 12/11/2010, com sua impugnação (fl. 02) e respectiva documentação. Em
síntese:
- informa que é separado judicialmente da sra. Telma Lopes dos Santos;
- esclarece que a pensão alimentícia somente contempla a esposa e, por
conseguinte, as despesas da dependente Janaína Lopes dos Santos, que
reside com o genitor, seriam de sua responsabilidade e deduzidas na
Declaração;
- solicita considerar a dedução de pensão alimentícia no valor de R$
12.555,33, desconsiderado quando do processamento dos documentos
anexados em 03/09/2010;
- afirma que somente não deve ser considerado como dedução o valor de
R$ 1.627,59, referente a desconto de pecúlio;
- por fim, faz referência a demonstrativo anexado junto com a peça de
defesa, contendo as alterações que devem ser procedidas, conforme seu
entendimento e comprovantes juntados.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada matéria que não tenha sido contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
Não restando comprovado, por documentação hábil, o vínculo de dependência nos
termos do estabelecido na legislação da regência da matéria, deve ser mantida a glosa.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Para a dedução a título de pensão alimentícia é necessário restar comprovado que o valor
pago / descontado decorre de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.408 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721547/2010-54
4
Os rendimentos pagos a título de décimo terceiro salário são tributados exclusivamente
na fonte, razão por que a pensão alimentícia correspondente ao décimo terceiro salário
não pode ser deduzida dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
Cientificado da decisão, em 19/09/2014 (fls. 50), o contribuinte, em 16/10/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/55), insurgindo-se contra a manutenção das despesas com
dependente e pensão alimentícia, trazendo aos autos os documentos complementares ao suporte
probatório já produzido, requerendo, ao final, o recálculo do crédito tributário que for devido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/74.
Em 18/12/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem intimasse o contribuinte para, querendo, apresentar cópia de peças extraídas do processo
judicial que determinou o pagamento da verba alimentar à sua ex-esposa, Maria Telma Lopes dos
Santos, com especial destaque para (i) o inteiro teor da petição inicial; (ii) a decisão que deferiu os
alimentos provisionais; e (iii) a sentença proferida que resultou na fixação final da prestação
alimentar (fls. 79/81), cuja diligência restou efetivamente cumprida, em 25/06/2024, contudo não
houve manifestação do contribuinte (fls. 91), retornando-me os autos para prosseguimento do
julgamento, em 06/08/2024 (fls. 93).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não houve no presente recurso alegações preliminares acerca da matéria autuada.
Mérito
Das deduções das despesas com dependentes e pensão alimentícia judicial:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com dependentes (R$ 1.655,88) e pensão
alimentícia (R$ 12.555,33), por falta de apresentação da decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Visando comprovar suas alegações, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com peças processuais copiadas da ação de separação litigiosa no 001.07.053638-5, que
tramitou na 2a Vara de Família de Maceió/AL, onde restou fixado o dever alimentar provisional à
sua ex-esposa, Maria Telma Lopes dos Santos.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.408 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721547/2010-54
5
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades
suscitadas. Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios efetuados,
quando exigida e não apresentada, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 43/47):
Pensão Alimentícia Judicial
Quanto ao total de R$ 18.840,24, a autoridade fiscal acatou apenas R$ 5.688,15,
constante do referido Comprovante de Rendimentos expedido pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (fls. 16/17), aí não incluídos R$
596,76, discriminados no item 6 do referido documento como sendo relativo ao
13o salário. Igualmente, não foi aceito o total de R$ 12.555,33, constante do
Comprovante expedido pelo Banco do Brasil (fls. 14/15).
O contribuinte, em sua peça de defesa c/c o Demonstrativo de fl. 12, solicita a
consideração dos referidos valores, com base nos documentos antes
identificados.
(...)
No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução, na
declaração de rendimentos, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia
judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, obedecidos os limites previstos na
legislação tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, nos seguintes termos:
(...)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.408 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721547/2010-54
6
Ocorre que, não obstante a juntada do documento de fls. 14/15 (também fl. 30),
em que se constata o desconto, a título de pensão alimentícia, do total de R$
12.555,33, incidente sobre rendimentos decorrentes de demanda judicial
trabalhista, fato é que não consta dos autos decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente que permita o acatamento de tal montante.
Por sua vez, o total de R$ 12.555,33, descontado a título de pensão alimentícia no
comprovante de fls. 14/15, corresponde a aproximadamente 60% (sessenta por
cento) dos rendimentos tributáveis informados no referido documento (R$
21.259,20), não se coadunando com o Oficio no 507/07.
Desta forma, e ressaltando-se que não consta dos autos decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente, entendo que deva ser mantida a glosa do
valor de R$ 12.555,33, efetuada pela fiscalização.
(...)
Dependentes
O valor de R$ 1.655,88 foi glosado pela fiscalização por falta de comprovação da
relação de dependência referente a Janaína Lopes dos Santos, não tendo sido
comprovada a guarda judicial. A fiscalização esclareceu que a dependente
glosada é filha de Maria Telma Lopes dos Santos, beneficiária de pensão
alimentícia judicial (Descrição dos Fatos à fl. 04).
O contribuinte, em sua peça de defesa, alega que a pensão alimentícia somente
contempla a esposa e, por conseguinte, as despesas da dependente Janaína
Lopes dos Santos, que residiria com o genitor, são de sua responsabilidade e
deduzidas na Declaração.
Para corroborar suas alegações, anexou, entre outros, os referidos Comprovantes
de Rendimentos (fls. 14/15 e 16/17), Ofício no 507/07 para desconto em folha de
pagamento de importância correspondente a 20% a título de pensão alimentícia
(fls. 19 e 34) e Certidão de Nascimento de Janaína Lopes dos Santos (fl. 35).
(...)
Não obstante as alegações do interessado, entendo que, tendo em vista o relato
fiscal à fl. 04, caberia ao contribuinte apresentar decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, do qual se pudesse extrair a(s) beneficiária(s) da
pensão alimentícia, não bastando, para tanto, o teor dos Comprovantes de
Rendimentos (fls. 14/15 e 16/17) e do Ofício no 507/07 (fls. 19 e 34), ressaltando
que este último documento, em verdade, estabelece que a importância
correspondente a 20% a título de pensão alimentícia deve ser depositada em
nome de Maria Telma Lopes dos Santos, não se podendo inferir de tal afirmação
que a esposa seja, como alegado pelo interessado, a única contemplada pela
pensão alimentícia, cujo valor foi parcialmente acatado pela fiscalização, como se
observa do relato à fl. 05 dos autos e já exposto anteriormente neste Voto.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.408 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721547/2010-54
7
Sendo assim, e não obstante o interessado afirmar que sua filha, Janaína Lopes
dos Santos, reside com ele, genitor (fato não comprovado nos autos), sendo as
despesas correspondentes de sua responsabilidade, e observando-se ainda que a
legislação do imposto de renda expressamente proíbe a dedução cumulativa de
pensão alimentícia e de dependente quando se referirem à mesma pessoa,
consoante o disposto no § 1o, do art. 78, do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (também o
parágrafo único, do art. 49, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro
de 2001), concluo que deve ser mantida a glosa com dependente, no valor de R$
1.655,88.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Quanto à despesa de dependentes, nada a prover, uma vez que a dedução
pleiteada se afigura em desalinho com a legislação de regência (art. 77, § 4o do RIR/99), sobretudo
levando-se em conta que no ano-calendário autuado o Recorrente encontrava-se separado da
genitora da dependente declarada, Maria Telma Lopes dos Santos – a qual, diga-se de passagem,
nos termos da petição inicial da ação de separação litigiosa parcialmente acostada, requer
inclusive lhe seja concedida in limine litis e inaudita altera pars “o competente mandado de
afastamento coercitivo do cônjuge varão da morada comum, banindo-o da referida residência”
(fls. 63), o que, ao meu sentir, depõe contra a declaração por ela assinada (fls. 58) atestando que a
filha do casal, Janaína Lopes dos Santos, permaneceu sob a guarda e sustendo do Recorrente,
embora não se tenha notícia de eventual deferimento judicial neste sentido – urgindo assim a
manutenção da glosa operada.
Já em relação à despesa com pensão alimentícia, melhor sorte lhe socorre. Os
documentos carreados – petição inicial parcialmente acostada, cota do ministério público,
despacho judicial e ofício expedido ao TRT da 19a Região de Maceió/AL (onde originaram os
rendimentos recebidos sobre os quais foi descontada a pensão alimentícia em litígio), extraídos da
ação de separação litigiosa no 001.07,053638-5 (fls. 62/69), aliado ao informe de rendimentos
emitido pelo Banco do Brasil (fls. 14) – demonstram e atestam que, de fato, o Recorrente arcou
com a verba alimentar exclusivamente em favor da ex-esposa, Maria Telma Lopes dos Santos, no
valor de R$ 12.555,33, encontrando-se assim amparado em instrumento judicial para realizar o
pagamento declarado, suprindo assim o vício apontado no que tange a comprovação do
beneficiário/alimentando e da fixação do pensionamento provisional por decisão judicial, razão
pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova
carreada, afasto a aludida glosa e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Conclusão
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.408 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.721547/2010-54
8
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 12.555,33, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original